Tribunal: TJPA
Processo: 0007075-60.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007075-60.2018.8.14.0401

APELANTE: WILLIAN WOLLACY TRINDADE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

DA ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade restou provada por meio do auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos objetos roubados, os quais foram achados na posse do recorrente. A autoria encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, as quais relataram que foram acionadas por populares, noticiando a ocorrência de um crime de roubo, ocorrido em uma parada de ônibus. De posse das características do recorrente, os policiais saíram em diligência e lograram êxito em prendê-lo na posse da bolsa e do celular da vítima. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. A versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do recorrente, logo após o crime e sem uma explicação plausível. Neste caso, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço.
Condenação mantida.

Precedentes;

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES

II.
A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, contudo, razão não lhe assiste, dado o óbice contido na Súmula 231 do STJ. Em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”. Correto está o magistrado ao deixar de proceder a diminuição da reprimenda, em face da referida atenuante. Precedentes.
Recurso conhecido

e

improvido. Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em
conhecer

do recurso e julgá-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WILLIAN WOLLACY TRINDADE DE SOUZA
,

inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
quatro anos de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa
, pela prática do delito de roubo simples, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara

Penal de Belém.

Em suas razões, a defesa sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação, pois o juízo
a quo
teria condenado o recorrente apenas com base nos depoimentos do policiais, que sequer presenciaram os fatos. Afirma que o réu e a vítima não teriam prestado depoimento em juízo e não haveria auto de reconhecimento nos autos. Assim, requereu a absolvição do réu,
ex vi
do art. 386, VII, do CPP.

Ainda, postulou pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade, a despeito do óbice contido na súmula 231 do STJ. Ao final, requereu o
provimento
do apelo.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial postulou pelo
improvimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou no parecer pelo improvimento do presente recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os
fatos narrados
na denúncia,

verbis
:

“[...] Narram os autos da peça informativa, que, na data de 24 de março de 2018, por volta de 15h10min, a vítima encontrava-se em parada de ônibus expresso, localizada no bairro de São Brás, nesta capital, quando foi abordada pelo denunciado que, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma branca, exigiu a entrega de seu aparelho celular. Nesse momento, a vítima, ao buscar retirar seu celular da bolsa de cor bege. que continha, além do aparelho telefônico, seus documentos e a quantia de RS 5 (cinco reais), teve a mesma arrancada de suas mãos, o que gerou o rompimento da alça. Ato contínuo, o denunciado, em posse da res furtiva, empreendeu fuga do local, em direção à parada dos ônibus de Mosqueiro, na Praça do Barata, bairro de São Brás. Momentos depois, os Policiais Militares DENIS ALBERTO MORAES DE MORES e CLÁUDIO MÁRCIO DO NASCIMENTO chegaram ao local do fato delituoso e, após receberem informações de características físicas do denunciado, empreenderam diligências que culminaram com a abordagem do denunciado, que estava em posse dos bens subtraídos da vítima, uma bolsa bege, a quantia de R$5,00 (cinco reais), documentos pessoais e o aparelho telefônico da vítima. Em seu auto de qualificação e interrogatório, o denunciado confessou a autoria delitiva e expôs que antes de ser abordado jogou fora a faca com a qual cometeu o crime. [...]” (SIC)

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suma, a defesa requereu a absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, inciso VII do CPPB. Todavia, analisando os autos, observa-se que estão presentes provas da materialidade e da autoria do crime.
A materialidade restou provada por meio do auto de exibição e apreensão, bem como pelo auto de entrega dos objetos roubados, os quais foram achados na posse do recorrente.

A autoria encontra-se comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas, as quais relataram que foram acionadas por populares, noticiando a ocorrência de um crime de roubo, ocorrido em uma parada de ônibus. De posse das características do recorrente, os policiais saíram em diligência e lograram êxito em prendê-lo na posse da bolsa e do celular da vítima.
Transcrevo trechos da

sentença
,
verbis
:

“[...] A testemunha Denis Alberto, em audiência, relatou ter sido acionado pelo colega investigador, Claudio Márcio, para dar apoio na detenção do Réu, e condução até a Seccional de São Brás, informando que, quando chegou, já estava a vítima, os objetos do ilícito no local. Destacou que trabalhava na Divisão de Homicídios com o colega Márcio, o qual estava na frente da Delegacia quando a vítima chegou informando que havia sido assaltada. Por fim, relatou que o acusado teria sido detido com os pertences da vítima, que reconheceu o acusado como sendo o autor do crime, destacando que o Réu, aparentemente, parecia ser morador de rua e usuário de entorpecentes, não recordando se este havia confessado o crime no momento da prisão. Em sua oportunidade, a testemunha Claudio Marcio narrou que se encontrava de plantão na Delegacia de Homicídios, junto com Denis, quando um rapaz teria informado que uma moça tinha sido assaltada por um rapaz na parada de ônibus, e que empreendera fuga, em seguida. Destacou que informado das características físicas do sujeito, conseguiu abordá-lo em frente à caia d’água em São Brás, encontrando, com ele, a bolsa e o celular da vítima, que vinha logo atrás. Disse não se recordar se houve o emprego de uma faca para a prática do delito, destacando que o réu negou o crime lhe imputado pela vítima, que além de ter afirmado o emprego da arma branca, teria reconhecido como seus os objetos que foram encontrados em poder do réu. [...]”

Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

Ademais, a versão da acusação fica ainda mais robusta quando a
res furtiva
é encontrada em poder do recorrente, logo após o crime e sem uma explicação plausível. Neste caso, caberia a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço.
A esse respeito,
confira-se o aresto abaixo:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES (ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL) E RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO - ALMEJADA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE BEM EVIDENCIADAS - RÉU ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SIMPLES NEGATIVA GENÉRICA QUE NÃO SE MOSTRA CAPAZ DE DERRUIR O ÉDITO CONDENATÓRIO - NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA.
No crime de receptação, se a res furtiva houver sido apreendida em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem, não bastando para tanto a simples negativa genérica.
CRIME DE FURTO - PLEITEADA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS DE MANEIRA SATISFATÓRIA - ACUSADO ENCONTRADO NA POSSE DA RES FURTIVA, POUCO APÓS A SUA SUBTRAÇÃO E RECONHECIDO PELA VÍTIMA - CONDENAÇÃO ESCORREITA
. O fato do acusado ser encontrado na posse da res furtiva, pouco após a sua subtração e sem apresentar uma justificativa plausível, sendo também frontalmente reconhecido pela vítima, é suficiente para a sua condenação no crime de furto pelo qual repousa a peça acusatória, sobretudo por que, no contexto, lídimo o enredo delitivo.
[...] SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. (TJ-SC - APR: 00054418720188240033 Itajaí 0005441-87.2018.8.24.0033, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 07/11/2019, Quarta Câmara Criminal)”

Por esta razão
,
rejeito o pedido

de absolvição
.

DO RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES.

A defesa requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da menoridade, contudo, razão não lhe assiste, dada a Súmula 231 do STJ. Deveras, em atendimento ao princípio da reserva legal, o referido verbete sumular visa garantir o respeito a sanção mínima cominada no preceito secundário da norma penal incriminadora. Logo, o julgador não pode, na segunda fase do cálculo, ultrapassar a baliza mínima abstratamente prevista no tipo, visto que o sistema trifásico de individualização da pena admite que isto ocorra tão somente na terceira fase da dosimetria, a fim de se evitar o fenômeno da “pena zero”.

“APELAÇAO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/06). ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. REDUÇAO DA PENABASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇAO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO NO 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 42 DA LEI 11.343/06. MODIFICAÇAO, DE OFÍCIO, DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO. FATO DELITUOSO OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.464/07, OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As circunstâncias atenuantes não podem levar à redução da pena-base abaixo do mínimo legal cominado, conforme determinação da súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há que se falar em violação do princípio da individualização da pena no entendimento que impossibilita a atenuação da pena abaixo do mínimo legal, uma vez que tal vedação impede que a incidência de uma atenuante leve a pena-base a zero.
[...] 7. Recurso a que se nega provimento, modificando-se, de ofício, o regime prisional imposto para o regime aberto, nos termos do art. 33, 2º, alínea, do Código Penal. (TJ-ES - APR: 35070040262 ES 035070040262, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/11/2008, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2008)”

“E M E N T A - APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA - NÃO ACOLHIDA - SÚMULA 231 DO STJ - RESPEITO AO SISTEMA TRIFÁSICO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL - NÃO PROVIMENTO.
I - E cediço nas Cortes Superiores que a imposição da pena-base no mínimo legal, como se afigura no presente caso, impede a aplicação de atenuantes para reduzir a sanção abaixo desse piso, consoante entendimento expresso na Súmula 231 do STJ. Ou seja, não pode o magistrado, na segunda etapa, ultrapassar as balizas mínima e máxima previstas no tipo penal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e ao sistema trifásico de individualização da pena, que só permite tal operação na terceira fase da dosimetria, onde são consideradas as causas de aumento e diminuição de pena.
II - Recurso improvido, com o parecer. (TJ-MS - APL: 00053184220148120008 MS 0005318-42.2014.8.12.0008, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 25/08/2016, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2016)”

Desta feita, correto está o magistrado ao deixar de proceder a
diminuição
da

reprimenda, em face das referidas atenuantes.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 04/12/2023